Tribunal: TJBA
Processo: 8019964-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019964-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: ACACIA GOMES PINHO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Contrato de seguro habitacional. Ocorrência de sinistro. Quitação do financiamento. Atualização monetária. Princípio da fidelidade ao título executivo judicial. Manutenção da decisão agravada.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que, em ação de cobrança de seguro habitacional, determinou a quitação integral do contrato de financiamento da unidade residencial nº 72, localizada na Rua Cardeal, Residencial Jardim das Hortênsias, celebrado entre o falecido esposo da autora e a Caixa Econômica Federal, face à ocorrência do sinistro previsto na apólice nº 1061000000017, bem como a atualização monetária do valor da indenização, nos termos da sentença transitada em julgado.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve descumprimento do título executivo judicial quanto à quitação do financiamento e à atualização monetária do valor da indenização;
(ii)
há possibilidade de
rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, na execução da sentença.

III.
Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitado à análise da decisão recorrida, não permitindo reexame do mérito da lide.
4. A decisão agravada está em consonância com o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, que veda a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 505 e 509, §4º, do CPC/2015.
5. Restou comprovado que a sentença transitada em julgado determinou expressamente a quitação do contrato de financiamento e a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês.
6. Não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV.
Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, em respeito ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial. 2. A execução deve observar rigorosamente os limites fixados no título executivo judicial, inclusive quanto à atualização monetária e encargos previstos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 300, 505, 509, §4º; CC/2002, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30/04/2009;

STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/03/2019;

TJ-MS, AI 1407396-72.2019.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 09/07/2019;

TJ-MG, AI 10261140090976002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 20/02/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.